Tribunal: TCU
Processo: 003.773/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1918/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 003.773/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Carlos Teixeira de Oliveira (CPF XXX.111.603-XX); Jose Artur Damasceno de Albuquerque (CPF XXX.475.003-XX); Jose Carlos Alves dos Prazeres (CPF XXX.802.053-XX); Maria Solange Marques Alves (CPF XXX.598.663-XX) e Ricardo Guilherme Vieira dos Santos (CPF XXX.792.073-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Ceará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.